Tribunal: TJES
Processo: 5001219-34.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001219-34.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOMINGAS RODRIGUES SANTOS
RECORRIDO: CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001219-34.2024.8.08.0030

RECORRENTE: DOMINGAS RODRIGUES SANTOS

RECORRIDO: CINAAP – CÍRCULO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
DOMINGAS RODRIGUES SANTOS
em face de
CINAAP – CÍRCULO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS,
aduzindo a requerente que percebeu um desconto em seu benefício previdenciário sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO CINAAP”, sendo que jamais contratou os serviços prestados pelo requerido. Busca, assim, a declaração de inexistência de relação jurídica, restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais.

Em contestação (ID 8358520), o requerido informa que a contratação foi realizada via telefone, anuindo a autora com sua proposta de filiação.

A sentença (ID 8358638) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto, resolvo o mérito na forma do art. 487, inciso I do CPC e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que:

RATIFICO a Decisão liminar proferida em ID nº 37197510;

DECLARO a inexistência da relação jurídica entre as partes, impondo-se a ré a obrigação de cancelar o referido contrato, objeto da lide;

DETERMINO que sejam cessados os descontos denominados como “CONTRIBUIÇÃO CINAAP" e que a ré se abstenha de realizar cobranças e lançamentos no benefício previdenciário da autora, no prazo de 10 (dez) dias, não úteis, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por cobrança indevida realizada, limitada ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

CONDENO a requerida, a pagar, para a parte autora, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (data do primeiro desconto) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmulas 54 e 362 do STJ);

CONDENO a requerida, a restituir, em favor da autora, de forma simples, qualquer valor descontado indevidamente relacionado ao contrato, objeto da lide, devendo a parte autora juntar aos autos comprovantes de todos os descontos efetuados, sendo que tais valores deverão ser acrescidos de juros legais e correção monetária, a partir de cada desconto (art. 398 do CC e Súmula 43 do STJ)
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 8358641), reiterando que a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados, bem como pleiteando a majoração dos danos morais.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 8358647), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando os autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Em relação à restituição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da recorrente, ouso divergir do magistrado de piso, pois a conduta adotada pelo requerido fere a boa-fé objetiva e subjetiva na relação contratual, expondo o consumidor à desvantagem excessiva, lembrando que inexiste prova da contratação realizada.

Já em relação ao
quantum
arbitrado a título de danos morais, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), se apresenta justo e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, unicamente para determinar que a restituição dos valores descontados no benefício previdenciário da autora ocorra em dobro. No mais, permanece a r. sentença na forma como prolatada. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 27 de maio de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)